Tribunal: TJBA
Processo: 8104666-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8104666-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s): POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: WHIRLPOOL S.A

Advogado(s):CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

In casu,
o acórdão embargado apreciou devidamente a controvérsia, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com base na razoabilidade, proporcionalidade, condições das partes e função pedagógica da sanção.

Nesta senda, a alegada coisa julgada não foi demonstrada, tampouco a duplicidade de ações, não havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir nos moldes do art. 337, §2º, do CPC.

Desta
forma
, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8104666-92.2023.8.05.000,
tendo como
Embargante
-
WHIRLPOOL S.A,

e, como
Embargad
o
-

ERICA PEREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7/S